Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANDADO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.
2. Incide o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
3. Recurso desprovido.